Tribunal: TJDFT
Processo: 0724300-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRAMENTO NO SISTEMA PJe. ENTIDADE DE CLASSE SEM FINS LUCRATIVOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 246, § 1o, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E DA LEGALIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que extinguiu o Cumprimento de Sentença, sem resolução de mérito, sob o fundamento de descumprimento da determinação de cadastramento da entidade no Sistema PJe, conforme previsto no art. 246, § 1o, do CPC. A apelante sustenta que, enquanto associação civil sem fins lucrativos, não está obrigada a realizar tal cadastramento, argumentando violação ao direito de acesso à justiça (art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal). Requer a reforma da sentença para o prosseguimento regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ASABB, enquanto associação civil sem fins lucrativos, está obrigada a realizar o cadastro no Sistema PJe para fins de recebimento de citações e intimações; e
(ii) analisar se a extinção do processo em decorrência do não cadastramento viola o princípio do acesso à justiça, consagrado no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 246, § 1o, do CPC estabelece a obrigatoriedade do cadastramento no Sistema PJe apenas para empresas públicas e privadas, excluindo associações civis sem fins lucrativos, como a apelante, que não exercem atividade econômica e, portanto, não se enquadram no conceito de "empresa".
4. A Portaria GC n. 160/2017, alterada pela Portaria GC n. 140/2018, também reforça a obrigatoriedade de cadastramento apenas para empresas e entidades públicas e privadas, excetuando microempresas e empresas de pequeno porte, sendo silente quanto à imposição às associações civis.
5. A extinção do processo, com fundamento em norma que não abarca a obrigatoriedade de cadastramento para associações, configura violação aos princípios do acesso à justiça e da legalidade ao criar uma restrição ao exercício do direito de ação sem respaldo legal expresso.
6. Precedentes desta Corte reforçam que o cadastramento eletrônico é facultativo para associações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

1. O cadastramento eletrônico previsto no art. 246, § 1o, do CPC é obrigatório apenas para empresas públicas e privadas, sendo inaplicável às associações civis sem fins lucrativos.
2. A extinção de processo com base no não cadastramento de associações no Sistema PJe viola os princípios do acesso à justiça e da legalidade, consagrado no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 246, § 1o; CF/1988, art. 5o, incisos II e XXXV; TJDFT, Portaria GC n. 160/2017.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão 1754707, 0701370-95.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 06/09/2023, DJe 20/09/2023.
TJDFT, Acórdão 1605660, 0738337-13.2021.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 17/08/2022, DJe 31/08/2022.
TJDFT, Acórdão 1438422, 0738364-93.2021.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 14/07/2022, DJe 26/07/2022.